Tribunal: TJDFT
Processo: 0002303-57.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002303-57.1996.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO e ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RÉUS FALECIDOS NO CURSO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA POR SENTENÇA. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. COGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 265, I, DO CPC/73. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE RESCINDIBILIDADE. DUAS SENTENÇAS COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA ENQUANTO NÃO RESCINDIDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA VALIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. APELOS INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO SANADOS EM REJULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em julgamento de recurso especial interposto pelos embargantes, o Ministro Relator reconheceu omissão e contradição no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta e. Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento das questões atinentes às teses dos efeitos decorrentes da ausência de suspensão do processo e a consequente regularização processual, a partir da morte de uma das partes suspensão automática do processo, bem como da ausência de prazo para reconhecimento de nulidade de atos inexistentes e nulos. 2. Quanto à congência das normas insertas nos artigos 43 e 265, I, do CPC/73, a ausência de suspensão do processo e regularização processual, diante da morte de uma das partes, constitui nulidade relativa, que imprescinde do prejuízo para que seja declarada. Precedentes do c. STJ. 3. Ausente, no caso concreto, prejuízo às partes, frente à disponibilidade da execução, a inobservância dos artigos 43 e 265, I, do CPC/73, por se tratar de uma nulidade relativa, não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da sentença que apenas homologa a desistência do feito executório. Logo, ante a coisa julgada material formada, a alegada invalidade transforma-se em hipótese de rescindibilidade, devendo ser atacada pela via processual adequada. 4. Segundo posicionamento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado, deve valer a coisa julgada formada por último, enquanto não invalidada por ação rescisória. 5. Reputando-se válida a segunda sentença, com trânsito em julgado certificado nos autos, os apelos interpostos sem a observância ao disposto no artigo 508 do CPC não devem ser conhecidos, em razão da manifesta inadmissibilidade dos recursos derivada da sua interposição intempestiva. 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes. Reconhecimento, de ofício, da validade da segunda sentença proferida nos autos. Recursos de apelação dos executados não conhecidos, por intempestividade. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 110, 313, inciso I, e 508, todos do CPC, ao argumento de que os atos processuais praticados após o falecimento dos executados Lino Martins Pinto e Maria Nazareth Martins Pinto devem ser declarados nulos, porquanto estes faleceram durante o curso do processo sem que o feito tenha sido suspenso para proceder à substituição das partes pelos respectivos espólios, o que teria ensejado prejuízo aos herdeiros. Assevera que não há que se falar em trânsito em julgado das sentenças proferidas após a morte dos executados diante da ausência de intimação válida dos espólios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 110, 313, inciso I, e 508, todos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A nulidade decorrente da não paralisação do processo pelo falecimento de uma das partes é de natureza relativa, e demanda a demonstração de prejuízo concreto para a sua decretação. Meras conjecturas acerca de possíveis danos não são suficientes para autorizar o reconhecimento da nulidade" (AgInt no AREsp 1624460/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/9/2020). A corroborar: AgInt no AGRno REsp 1669391/ES, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, para se aferir se houve ou não, prejuízo aos herdeiros, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027